Tribunal: TJDFT
Processo: 0750142-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0750142-92.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA ROSANE FERREIRA REGES RECORRIDO: AGUA DA ILHA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIALETICIDADE RECURSAL. PRESENÇA. PENHORA EM CONTA POUPANÇA. AUXÍLIO GOVERNAMENTAL. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA. BLOQUEIO PERMITIDO. 1. O princípio da dialeticidade recursal exige do recorrente impugnar suficientemente os fundamentos da decisão recorrida. 2. A regra geral da impenhorabilidade dos salários, vencimentos, proventos etc. pode ser mitigada, possibilitando-se em casos excepcionais a constrição sobre a remuneração do devedor, para a satisfação de crédito de natureza alimentar ou outros, desde que preservado percentual suficiente para assegurar a sua dignidade e a de sua família. 2. Não havendo evidências de que a constrição pretendida alvitrará o mínimo existencial da parte devedora e a de sua família, deve-se manter a decisão que defere a penhora sobre parte do salário, para quitar de forma parcial e sucessiva o débito exequendo, a fim de se assegurar a efetividade do processo. 3. Negou-se provimento ao recurso. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, sustentando a impenhorabilidade do numerário de poupança, pois os valores são essenciais à sua subsistência e não alcançam o limite de quarenta salários-mínimos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009